Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DISPENSÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.

3. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência para efetuar disparos.

4. Não tendo o réu contribuído para o esclarecimento dos fatos, tampouco assumido a prática da conduta típica, porquanto exerceu seu direito ao silêncio na fase inquisitorial, e não compareceu ao seu interrogatório em juízo, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 5.1. Verificada a fixação de pena pecuniária com critério desproporcional e diferente do adotado para o recrudescimento da reprimenda corporal, impõe-se, de ofício, a redução da pena de multa.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fica obstada quando, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, a medida não é socialmente recomendável (réu reincidente e portador de maus antecedentes)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.